Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707234-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VITOR ODISIO ENGENHARIA LTDA - EPP, VITOR MACEDO ODISIO, THAIS PEREIRA ODISIO, RODOLFO MACEDO ODISIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Contemporâneo Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outro(s) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos da Carta Precatória no 0728067-14.2023.8.07.0015, rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e homologou aquela realizada pelo Oficial de Justiça. Em apertada síntese, os Agravantes insurgem-se contra a avaliação do imóvel objeto da carta precatória, aduzindo haver erro na elaboração do laudo, e requerem a reavaliação do bem, a fim de que lhe atribuir o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – Id. 56312662. Nas contrarrazões Id. 56766591, o Agravado (Banco PAN S.A) alegou que falta interesse recursal, por ter concordado que a avaliação do imóvel penhorado seja no valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), conforme a pretensão dos Agravantes. De fato, em consulta ao processo de origem (Carta Precatória Cível n. 0728067-14.2023.8.07.0015), verifico que o credor, ora Agravado, aquiesceu com o requerimento dos devedores de que fosse atribuído ao imóvel objeto da avaliação o valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), conforme petição Id. 181280984. Ato contínuo, a Carta Precatória foi arquivada, com registro de cumprimento do seu objeto (Id. 188241597 – origem). Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora